Tribunal: TJDFT
Processo: 0703453-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0703453-89.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: CLEIDE COELHO OLIVEIRA, HILDA DANTAS DE ARAUJO, IZABELA CRISTINA SOUZA FREDENHAGEM AGRAVADO: IZABELA CRISTINA SOUZA FREDENHAGEM, CLEIDE COELHO OLIVEIRA, HILDA DANTAS DE ARAUJO D E C I S Ã O Defiro o pedido de ID 70359667. Desentranhe-se a petição correspondente. Aguarde-se o trânsito em julgado do acórdão. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator